Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-83.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA ASSECURATÓRIA DE CONSTRIÇÃO. SEQUESTRO. DECRETO-LEI No 3.240/41. GARANTIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES TRIBUTÁRIOS E FINANCEIROS. DECISÃO QUE AUTORIZA LEVANTAMENTO PARCIAL DO MONTANTE CONSTRITO SEM EXIGÊNCIA DE GARANTIA. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação ministerial contra decisão que autorizou o levantamento parcial de valores bloqueados da empresa investigada em inquérito que apura supostos crimes de falsidade ideológica, associação criminosa, lavagem de dinheiro e contra a ordem tributária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Debate-se o acerto de decisão que autorizou o desbloqueio de 50% dos valores constritos, sem a imposição de garantia, diante da alegação de que a medida inviabilizaria a continuidade das atividades da empresa investigada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A origem lícita ou ilícita dos bens atingidos é irrelevante para fins da medida assecuratória prevista no Decreto-Lei no 3.240/41, não constituindo fundamento apto a infirmar a análise do pedido de desbloqueio.
4. A liberação parcial de valores bloqueados, quando comprovadamente necessária para assegurar a continuidade mínima da atividade empresarial, não compromete a efetividade da medida cautelar, mas a reforça, ao evitar a dilapidação da estrutura da empresa que poderá futuramente responder pelo ressarcimento ao erário.
5. Estando a decisão recorrida amparada na ponderação entre valores relevantes, que conciliam a proteção do interesse público e o ressarcimento ao erário com a função social da empresa, a dignidade da pessoa humana e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há motivos para sua modificação.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.240/1941, artigos 1o, 3o, 4o, 8o e 9o; CPP, art. 125 a 132 e art. 240.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 646165, Rel. Des. Jesuino Rissato, Câmara Criminal, j. 14/01/2013.